Tribunal: STJ
Processo: 5027047-06.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093186 - RS(2025/0428334-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS
: DENISE IZUMI MINAMI MIYAGUSKU MEDAGLIA - RS059504B
ROGERIO APARECIDO FERNANDES DE CARVALHO - RS049578
AGRAVADO
: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
MULTA
ADMINISTRATIVA. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO AO
§ 4o,
ART. 98,
DO DECRETO-LEI N. 73/1966. SÚMULA N. 211/STJ. LEI N. 6.830/1980
COMO NORMA ESPECIAL EM RELAÇÃO À
NÃO
LEI N. 6.024/1974.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELO
ALÍNEA
, DA
ART. 18,
A
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
LEI N. 6.024/1974.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO
SÚMULA N. 83/STJ.
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e
II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem decide a
controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte, não estando o julgador obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos deduzidos.
2. Ausente prequestionamento do
§ 4o, do Decreto-
art. 98,
aplicando-se o óbice da
cujo teor dispõe:
Lei n. 73/1966,
Súmula n. 211/STJ,
“[i]nadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
”.
a quo
3. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a
(Lei de Execução Fiscal) constitui norma especial em
Lei n. 6.830/1980
relação à
razão pela qual não se suspende a execução
Lei n. 6.024/1974,
fiscal com base no
alínea
, da
Precedentes:
art. 18,
a
Lei n. 6.024/1974.
AgInt no
AgInt no
EREsp n. 757.576/PR;
AREsp n. 2.090.522/PR;
AREsp n. 426.265/RJ.
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
dominante do STJ, incidindo o enunciado da
“[n]ão se
Súmula n. 83/STJ:
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55947274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0ea1039e-bd39-48f8-bfe5-cdc5b9d7f4f3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
09/04/2026
15/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0ea1039e-bd39-48f8-bfe5-cdc5b9d7f4f3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093186 - RS(2025/0428334-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS
: DENISE IZUMI MINAMI MIYAGUSKU MEDAGLIA - RS059504B
ROGERIO APARECIDO FERNANDES DE CARVALHO - RS049578
AGRAVADO
: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
MULTA
ADMINISTRATIVA. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO AO
§ 4o,
ART. 98,
DO DECRETO-LEI N. 73/1966. SÚMULA N. 211/STJ. LEI N. 6.830/1980
COMO NORMA ESPECIAL EM RELAÇÃO À
NÃO
LEI N. 6.024/1974.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELO
ALÍNEA
, DA
ART. 18,
A
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
LEI N. 6.024/1974.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO
SÚMULA N. 83/STJ.
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e
II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem decide a
controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte, não estando o julgador obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos deduzidos.
2. Ausente prequestionamento do
§ 4o, do Decreto-
art. 98,
aplicando-se o óbice da
cujo teor dispõe:
Lei n. 73/1966,
Súmula n. 211/STJ,
“[i]nadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
”.
a quo
3. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a
(Lei de Execução Fiscal) constitui norma especial em
Lei n. 6.830/1980
relação à
razão pela qual não se suspende a execução
Lei n. 6.024/1974,
fiscal com base no
alínea
, da
Precedentes:
art. 18,
a
Lei n. 6.024/1974.
AgInt no
AgInt no
EREsp n. 757.576/PR;
AREsp n. 2.090.522/PR;
AREsp n. 426.265/RJ.
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
dominante do STJ, incidindo o enunciado da
“[n]ão se
Súmula n. 83/STJ:
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55628883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: 6cef9749-c2b1-40e6-bfb0-1a0f121500fe

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CONFIANÇA COMPANHIA DE
SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL da decisão do TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, que inadmitiu o recurso especial dirigido
contra o acórdão prolatado no Agravo de Instrumento n. 5027047-06.2023.4.04.0000.
Na origem, cuida-se de execução fiscal proposta pela SUSEP -
SUPERINTENDÊNCIA
DE
SEGUROS
PRIVADOS
contra
CONFIANÇA
COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, na qual foi
proferida decisão interlocutória para rejeitar a exceção de pré-executividade, não
acolhendo a tese de inexigibilidade do crédito não-tributário inscrito em dívida ativa (fls.
3-11).
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, no julgamento do
agravo de instrumento, negou provimento ao recurso, em acórdão cuja ementa é a seguir
transcrita (fls. 35-39):

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA.
DEVEDORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. ENCARGO
LEGAL.
1. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Lei de
Execução Fiscal constitui norma especial em relação à
razão pela
Lei n. 6.024/74,
qual não há falar em suspensão da execução fiscal em virtude da decretação da
liquidação extrajudicial.
2. Nos termos do artigo 29 da Lei de Execuções fiscais, a Fazenda Pública
não está sujeita a concurso de credores e habilitação em processo de falência,
aplicando-se tal entendimento aos créditos tributários e não tributários.
3. Mantida a suspensão da execução fiscal em virtude da inexistência de
recurso da parte exequente.
4. Quanto ao pedido subsidiário de suspensão dos juros moratórios
enquanto não liquidado integralmente o passivo da agravante, tal já foi contemplado
na decisão agravada ao determinar a suspensão da execução fiscal, ressaltando que
se houver saldo, a parte exequente poderá prosseguir na execução a fim de satisfazer
os seus interesses.
5. É entendimento do STJ que o encargo legal também é exigível da massa
falida.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 60-64).
Interposto recurso especial, o STJ declarou a nulidade do acórdão dos
embargos e determinou o retorno dos autos para saneamento de vícios de fundamentação
(fls. 140-142):

Documento eletrônico VDA55628883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: 6cef9749-c2b1-40e6-bfb0-1a0f121500fe

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
SUPOSTA INEXIGIBILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. EMPRESA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
OMISSÃO
NO
JULGADO.
EXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.

Em juízo de retratação, o TRF da 4a Região acolheu, em parte, os embargos de
declaração para sanar omissão apontada, sem alterar o resultado (fls. 159-163):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO
DO
STJ.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c)
corrigir erro material (
incisos I a III). Em hipóteses
CPC/2015, art. 1.022,
excepcionais, entretanto, admite-se atribuir-lhes efeitos infringentes.
2. Embargos de declaração reexaminados por força de decisão do STJ e
acolhidos em parte para sanar a omissão apontada, sem, contudo, alterar o resultado
do julgamento.
3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do
.
CPC/2015)

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 174-178).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação dos arts. 489, § 1o,
a
inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil,
pois a Corte local não teria se manifestado adequadamente acerca dos seguintes
fundamentos:

Em síntese, a inexigibilidade das multas administrativas da massa
(i)
liquidanda das empresas submetidas ao regime de liquidação extrajudicial decorre
de preceito legal geral - o
alínea , da
-, e, em relação às
art. 18,
f
Lei 6.024/74
sociedades seguradoras, decorre de preceito legal especial - o
§ 4o, do
art. 98,
Decreto-
-, cuja racionalidade que subjaza a escolha do legislador decorre
Lei 73/66
de uma prognose legislativa específica: evitar que a penalidade administrativa recaia
sobre os credores habilitados na liquidação extrajudicial, que figuram como
terceiros alheios à infração (fl. 184).

No mérito, aponta afronta aos arts. 18, alínea , da
e 98,
f
Lei n. 6.024/1974;
, § 4o, do Decreto-
trazendo os seguintes argumentos (fls. 180-190):
caput
Lei n. 73/1966,

Com efeito, o
inciso
, da
lei que rege o
(i)
Art. 18,
f
Lei 6.024/742,
processo e o regime administrativo de liquidação extrajudicial, prescreve,
Documento eletrônico VDA55628883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: 6cef9749-c2b1-40e6-bfb0-1a0f121500fe

expressamente, que as multas administrativas não podem ser exigidas da massa
liquidanda, entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal nos enunciados
da Súmula 192 (“Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com
efeito de pena administrativa”) e Súmula 565 (“A multa fiscal moratória constitui
pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência”). Não resta
dúvida de que a multa exigida nesta demanda se trata de multa administrativa, não
sendo passível de ser exigida da massa liquidanda da recorrente. Isso porque,
fundamentalmente, se deve evitar que as penalidades de qualquer natureza recaiam
sobre os credores habilitados no processo de liquidação extrajudicial e falimentar,
que figuram como terceiros alheios à infração (fl. 186);
Observa-se que os tipos infracionais dos processos administrativos que
(ii)
resultaram na certidão de dívida ativa que aparelha a presente execução fiscal dizem
respeito a infrações atribuíveis, subjetivamente, aos diretores com poderes de
administração da sociedade seguradora, não sendo atribuível às seguradoras em
liquidação extrajudicial, pela vedação do
§ 4o, do Decreto-
e
art. 98,
Lei 73/66 art. 18,
alínea
, da
No
no
e no
f
Lei 6.024/74.
Resp 532.539/MG,
REsp 102.683/SP
o STJ aplicou esse dispositivo para excluir a multa aplicada
EREsp 491.089/PR
contra empresas em liquidação extrajudicial (fl. 187).

Ao final, requer o provimento do recurso especial para que seja anulado o
acórdão recorrido e os autos retornem à origem para novo julgamento. Subsidiariamente,
requer a reforma da decisão.
Em contrarrazões, o recorrido defendeu, preliminarmente, a não admissão do
recurso especial e, no mérito, o não provimento (fls. 193-199).
O Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar que:
o
a quo
(i)
acórdão recorrido não padeceria de vícios de fundamentação a serem sanados;
a
(ii)
pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a
incidência da
e
o acórdão recorrido estaria em consonância com a
Súmula n. 7/STJ; (iii)
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da
(fls. 200-204).
Súmula n. 83/STJ
Nas razões do presente agravo em recurso especial, a parte agravante
impugnou devidamente todos os fundamentos da decisão agravada (fls. 207-216).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA55628883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: 6cef9749-c2b1-40e6-bfb0-1a0f121500fe

De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
2/9/2024)
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator
REsp n. 2.044.805/PR,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
O acórdão regional, inclusive em juízo de retratação, sanou a omissão quanto
à disciplina do
alínea , da
sem modificar o resultado (fls. 159-
art. 18,
f
Lei n. 6.024/1974,
163), atendendo à determinação desta Corte (fls. 140-142).
A tese fundada no
caput e § 4o, do Decreto-
não foi
art. 98,
Lei n. 73/1966
apreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração.
Incide, portanto, o óbice da
cujo teor dispõe: “[i]nadmissível recurso
Súmula n. 211/STJ,
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
”.
a quo
Cumpre ressaltar a compatibilidade lógica entre o afastamento da negativa de
prestação jurisdicional e o reconhecimento da ausência de prequestionamento. É possível
Documento eletrônico VDA55628883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: 6cef9749-c2b1-40e6-bfb0-1a0f121500fe

que o acórdão recorrido esteja fundamentado e não tenha incorrido em omissão e, ainda
assim, não tenha decidido a questão sob o enfoque do dispositivo jurídico indicado.
Nessa senda: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp 2.052.450/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
18/9/2023,
21/9/2023;
REsp n. 1.520.767/CE,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
8/9/2021,
14/9/2021.
Ao decidir sobre exigibilidade do crédito não tributário inscrito em dívida
ativa, a Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes
a quo
fundamentos (fls. 36-37):

Trata-se de execução fiscal ajuizada em
para cobrança de multa
13/04/2023
por infração administrativa com notificação inicial em
vencimento em
12/05/2016,
inscrita em dívida ativa em
(evento 1, CDA2).
11/03/2019,
30/03/2023
Foi decretada a liquidação extrajudicial da agravante CONFIANÇA
COMPANHIA DE SEGUROS
conforme Portaria publicada em
S/A,
18/12/2014,
fixando o termo legal na mesma data (processo 5024286-86.2016.4.04.7100/RS,
evento 1, PORT3).
De acordo com a agravante, a multa administrativa seria inexigível em
virtude de estar em regime de liquidação extrajudicial, de acordo com o disposto no
artigo 18, , da
devendo ser extinta a execução fiscal.
f
Lei 6.024/74
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Embargos de
Divergência n.
Relator Ministro Humberto Martins, julgado em
757.576/PR,
firmou entendimento no sentido de que a Lei de Execução Fiscal
16/11/2008,
constitui norma especial em relação à
sequer cabendo a suspensão
lei n. 6.024/74,
da execução como determinado na decisão agravada:
[...]
Com efeito, nos termos do artigo 29 da Lei de Execuções fiscais, a Fazenda
Pública não está sujeita a concurso de credores e habilitação em processo de
falência, aplicando-se tal entendimento aos créditos tributários e não tributários.
Contudo, inexistindo recurso da SUSEP, resta mantida a suspensão da
execução fiscal como determinado na decisão impugnada.

Em embargos de declaração, o Tribunal de origem aprofundou a
fundamentação (fls. 160-161):

No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao
recurso especial para anular o acórdão que apreciou os embargos de declaração,
determinando o retorno dos autos para novo julgamento, conforme se extrai (evento
53, DESPADEC12):

[...]
Nas razões dos embargos de declaração opostos na origem,
sustentou-se (fls. 47-52; grifei):

[...]
Verifica-se que o acórdão embargado deixou de reconhecer a
inexigibilidade da multa administrativa executada em face da
Documento eletrônico VDA55628883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: 6cef9749-c2b1-40e6-bfb0-1a0f121500fe

embargante em razão de um único fundamento jurídico, o qual se
mostra equivocado para a solução do caso, qual seja, o de que "o STJ
firmou entendimento no sentido de que a Lei de Execução Fiscal
constitui norma especial em relação à
sequer cabendo a
lei n. 6.024/74,
suspensão da execução como determinado na decisão agravada”.
Ocorre que a inexigibilidade da multa administrativa
executada na demanda não decorre da suspensão da execução fiscal,
prevista no artigo 18, alínea
, da
mas de disciplina
a
Lei 6.024/74,
jurídica própria, disposta no artigo 18, alínea , da
f
Lei 6.024/74.
A rigor, não há qualquer relação de causalidade entre a
suspensão da execução fiscal e a inexigibilidade da multa, pois, mesmo
com o prosseguimento da execução fiscal e a prevalência do artigo 29
da Lei de Execuções Fiscais sobre a regra do
alínea
, da
art. 18,
a
ainda assim, a multa administrativa é inexigível face às
Lei 6.024/74,
empresas em liquidação extrajudicial pela incidência da disciplina
específica do artigo 18, alínea , da
f
Lei 6.024/74.
[...]

Ao julgar os aclaratórios, o Tribunal de origem quedou-se
omisso quanto ao ponto, asseverando que não se prestam os embargos
de declaração a adequar a decisão ao entendimento da embargante, sem
se manifestar sobre a suposta inexigibilidade da multa administrativa, à
luz do
alínea , da
sendo essa questão relevante
art. 18,
f
Lei 6.024/1974,
para a solução da controvérsia.
Assim, configurada violação do
do
faz-se
art. 1.022
CPC/2015,
necessária a declaração de nulidade do acórdão que apreciou os
embargos declaratórios para que o vício seja sanado pela Corte
.
a quo

Com efeito, o acórdão embargado foi omisso ao deixar de analisar a
alegação relativa à inexigibilidade da multa administrativa objeto da execução
fiscal, relativamente às empresas em liquidação extrajudicial, com fundamento no
disposto no artigo 18, , da
f
Lei 6.024/74.
Assim, passo a sanar a omissão apontada.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em
para cobrança de multa
13/04/2023
por infração administrativa com notificação inicial em
vencimento em
12/05/2016,
inscrita em dívida ativa em
(evento 1, CDA2).
11/03/2019,
30/03/2023
Foi decretada a liquidação extrajudicial da agravante CONFIANÇA
COMPANHIA DE SEGUROS
conforme Portaria publicada em
S/A,
18/12/2014,
fixando o termo legal na mesma data (processo 5024286-86.2016.4.04.7100/RS,
evento 1, PORT3).
Sobre o tema, assim dispõe a Lei 6.024/1974:

Art . 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de
imediato, os seguintes efeitos:
a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e
interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser
intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;
b) vencimento antecipado das obrigações da liquidanda;
Documento eletrônico VDA55628883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: 6cef9749-c2b1-40e6-bfb0-1a0f121500fe

c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos
unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação
extrajudicial;
d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a
massa, enquanto não integralmente pago o passivo;
e) interrupção da prescrição relativa a obrigações de
responsabilidade da instituição;
f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas
passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou
administrativas.

Como bem ressaltou a exequente nas contrarrazões do agravo de
instrumento n. 50270453620234040000, que trata de questão idêntica à dos
presentes autos (evento 8, CONTRAZ1), a disposição contida no artigo 18, , da
f
por meio da qual se afasta a imposição de multas administrativas às
Lei 6.024/74
entidades em liquidação é voltada à preservação da eficácia do levantamento de
ativos com vistas a viabilizar a satisfação dos credores durante o processo de
liquidação, e não privilegiar a entidade liquidanda, mormente porque a qualquer
momento o procedimento especial poderá ser interrompido, e caso seja recuperada a
capacidade operacional da prestadora de previdência privada, não mais subsistirá as
razões determinantes da inexigibilidade de multas,
do
da referida Lei.
ex vi
art. 19
Ressalto, ainda, que a liquidação extrajudicial não exime a instituição ou
seus administradores de cumprirem as obrigações legais e regulamentares em vigor,
razão pela qual qualquer infração cometida após a decretação pode resultar em
penalidades, incluindo multas administrativas.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do
.
CPC/2015)

O entendimento firmado no acórdão recorrido, ao concluir pelo caráter
especial da Lei de Execução Fiscal em relação à
de modo a não
Lei n. 6.024/1974,
suspender a execução fiscal em virtude da decretação da liquidação extrajudicial,
encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, conforme se
extrai dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO
DO
INCONFORMISMO COM O
ART. 535
CPC/73.
RESULTADO DO JULGADO. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA RECONHECIDA
PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RESPONSABILIDADE DO HSBC BANK
BRASIL S.A. POR DÉBITOS DE ISS DO BANCO BAMERINDUS. REVISÃO
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA.
VIOLAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
AO
DO CTN. SÚMULAS
E
SUCESSÃO
ART. 133
7/STJ
283/STF.
EMPRESARIAL JÁ RECONHECIDA POR OUTROS PRECEDENTES DESTA
Documento eletrônico VDA55628883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: 6cef9749-c2b1-40e6-bfb0-1a0f121500fe

CORTE. AGRAVO INTERNO QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Niterói,
com o objetivo de reformar decisão que reconhecera a ilegitimidade passiva de
HSBC Bank Brasil S.A. para figurar no polo passivo da execução fiscal, ao
fundamento de que sucedera a empresa devedora original do fisco municipal
(extinto Banco Bamerindus). O Agravo de Instrumento foi provido, daí a
interposição do Recurso Especial, que teve seguimento negado na instância de
origem. No STJ, a decisão monocrática ora agravada conheceu do Agravo para não
conhecer do Recurso Especial, pela incidência das Súmulas

e 284
7/STJ, 283/STJ
/STF.
II. Em relação ao
do
conforme pontuado na decisão
art. 535
CPC/73,
monocrática ora agravada, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido, julgado sob a
égide do anterior Código de Processo Civil, não incorreu em omissão, uma vez que
o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa
da pretendida pela parte recorrente. Não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Precedentes.
III. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que às execuções
fiscais não se aplica o disposto no
, da
que determina a
art. 18, a
Lei 6.024/74,
suspensão dos processos contra a instituição financeira em liquidação, uma vez que a
é norma especial que prevê, em seu
que "a cobrança judicial
Lei 6.830/80
art. 29,
da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou
habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento".
Precedentes. Registre-se que, no Agravo interno, a parte agravante não apresentou
qualquer precedente deste Tribunal, posterior aos julgados mencionados, no sentido
oposto.
IV. Com base no exame dos elementos fáticos dos autos, o Tribunal de
Origem consignou que "o HSBC BANK BRASIL
ora agravado, e o Banco
S/A,
Bamerindus do Brasil
firmaram Contrato de Compra e Venda de Ativos,
S/A,
Assunção de Direitos e Obrigações e Outras Avenças, consoante documentos
juntados aos autos às fls.
no qual o agravado assumiu as obrigações e
233/284,
responsabilidade do Banco Bamerindus. Nessa toada, o agravado é legítimo
sucessor do Banco Bamerindus, inclusive quanto às obrigações tributárias, como a
presente cobrança de Imposto sobre Serviço que lhe move a municipalidade".
Considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os
argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência
verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos
autos, a fim de aferir a (i)legitimidade passiva da parte recorrente, em conformidade
com a
conforme, a propósito, já decidiu este Tribunal em relação à
Súmula 7/STJ,
específica situação da sucessão dos débitos do extinto Banco Bamerindus pelo
HSBC. Ressalte-se que a existência de precedentes envolvendo a mesma parte, a
respeito de questão controvertida semelhante, e decidida no mesmo sentido da
decisão monocrática agravada, sequer foi abordada no recurso ora sob apreciação.
V. Inviável aferir a propalada violação ao
do CTN, uma vez que a
art. 133
Corte
assentou que "ainda que houvesse no Contrato de Compra e Venda de
a quo
Documento eletrônico VDA55628883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: 6cef9749-c2b1-40e6-bfb0-1a0f121500fe

Ativos Assunção de Direitos e Obrigações e Outras Avenças, previsão expressa
quanto a não assunção pelo agravado das responsabilidades tributárias do Banco
Bamerindus, tal disposição feita em instrumento particular não pode ser oponível ao
Fisco, mormente expressa previsão do supracitado dispositivo legal. Assim, como
sucessor legítimo do Banco Bamerindus do Brasil
o agravado possui
S/A,
legitimidade para figurar em juízo em seu nome, inclusive, na presente execução
fiscal, mesmo que o Banco sucedido ainda se encontrando em processo de
liquidação extrajudiciaI". Incidência da
também quanto ao ponto.
Súmula 7/STJ,
VI. O mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação à violação ao art. 174
do CTN, uma vez que consta do acórdão recorrido, expressamente, o seguinte: "Por
fim, quanto à prescrição arguida pelo agravado, reconhecida pela decisão
vergastada, sem, contudo, fazer parte do dispositivo, não merece acolhimento. E
isso porque, cuida-se de mera sucessão processual do Banco Bamerindus pelo
HSBC Bank, apenas sendo redirecionada a execução". Destaque-se que no acórdão
recorrido não foram consignados, minimamente, os elementos fáticos necessários à
aferição da correta aplicação, pela Corte a quo, da Lei e dos precedentes do STJ
acerca da prescrição intercorrente na execução fiscal, razão pela qual é mesmo
inviável o conhecimento do recurso, quanto ao ponto. Ainda que assim não fosse, a
Corte de origem, ao analisar a controvérsia, asseverou que "ressalte-se, ainda, que
os autos ficaram suspensos por força de decisão judicial, proferida em 20/06/2005,
por mais de cinco anos, não havendo de se falar, em prescrição intercorrente".
Entretanto, tal fundamento não foi impugnado pela parte recorrente, nas razões do
Recurso Especial. Portanto, incide, na hipótese, a
que dispõe: "É
Súmula 283/STF,
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
VII. Finalmente, também não merece conhecimento a irresignação
concernente à ofensa ao
do CTN, sintetizada na alegação de que "não se
art. 133
trata de mera sucessão processual com simples troca do polo processual, mas de
responsabilidade por sucessão, nos termos do artigo 133 do CTN, a qual exige
NOVA CITAÇÃO da empresa sucessora diante do redirecionamento da execução
fiscal". Isso porque o dispositivo legal apontado como violado não possui comando
normativo capaz de amparar a tese recursal nele embasada. Na forma da
jurisprudência desta Corte, "a impertinência do dispositivo legal apontado como
violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência
das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula 284 do STF: 'É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia"' (STJ, AgRg no AREsp 144.399
/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
18/06/2012)
VIII. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 426.265/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
21/8/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO
DO CTN. AUSÊNCIA DE
ART. 186
PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356/STF.
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DA LEI DE EXECUÇÕES
FISCAIS. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. EXISTÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA55628883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: 6cef9749-c2b1-40e6-bfb0-1a0f121500fe

FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO DE MODO ADEQUADO
NAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÓBICES DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO STF, RESPECTIVAMENTE.
1. O recurso especial não merece ser conhecido em relação a questão que
não foi tratada no acórdão recorrido, sobre a qual nem sequer foram apresentados
embargos de declaração, ante a ausência do indispensável prequestionamento
(Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia).
2. Primeira Seção, no sentido de que "a Lei de Execução Fiscal constitui
norma especial em relação à
de maneira que a execução fiscal não
Lei n. 6.024/74,
tem seu curso suspenso em razão de liquidação processual, ou seja, o
a, da
art. 18,
não tem aplicabilidade quando se está diante de executivo fiscal" (
Lei n. 6.024/74
1a Seção, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 9.12.2008).
EREsp 757.576/PR,
3. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como
quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por
analogia).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.090.522/PR,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/11/2022,
17/11/2022.

Com efeito, a decretação da liquidação extrajudicial não acarreta a extinção
definitiva das penas pecuniárias por infração de natureza administrativa, mas, sim, sua
suspensão, tendo em vista a possibilidade de retorno das atividades econômicas da
empresa e de apuração de bens suficientes à satisfação do crédito.
Em juízo de retratação, o TRF-4 sanou a omissão e reconheceu o teor do
alínea , da
que afasta a reclamação de penas pecuniárias por
art. 18,
f
Lei n. 6.024/1974,
infração penal ou administrativa durante a liquidação, com a finalidade de preservar os
ativos para satisfação dos credores (fls. 160-161; 176). Como assentado, tal disciplina
não importa extinção definitiva das penalidades, mas seu afastamento (não reclamação)
enquanto durar a liquidação, à luz do regime legal específico, sem prejuízo de eventuais
penalidades por infrações praticadas após a decretação (fls. 161-163; 176).
No caso, o núcleo decisório do acórdão recorrido — especialidade da
e não suspensão da execução fiscal pelo
alínea
, da
Lei n. 6.830/1980
art. 18,
a
— subsume-se aos precedentes desta Corte (
Lei n. 6.024/1974
EREsp n. 757.576/PR;
AgInt no
AgInt no
e, portanto, não se
AREsp n. 2.090.522/PR;
AREsp n. 426.265/RJ)
desconstitui na via especial (fls. 35-39; 200-204).
Registre-se, para exata compreensão do contexto decisório, que o acórdão
regional manteve a suspensão da execução fiscal “em virtude da inexistência de recurso
da parte exequente” (fl. 39, item n. 3), circunstância processual específica do caso
concreto, sem infirmar o entendimento jurisprudencial acerca da não suspensão
obrigatória por força do
alínea , da
quando em jogo execução
art. 18,
a
Lei n. 6.024/1974
fiscal (art. 29 da
.
Lei n. 6.830/1980)
Documento eletrônico VDA55628883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: 6cef9749-c2b1-40e6-bfb0-1a0f121500fe

Assim, não se desconstitui, na via especial, a conclusão firmada pelo Tribunal
de origem, subsumível ao verbete da Súmula n. 83/STJ.
Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete da Súmula n. 83 do STJ: "[n]ão se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
: AgRg no
a
v.g.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 354.886/PI,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/4/2024,
7/5/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.354.829/SP,
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Por tratar-se, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória, na
qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: 6cef9749-c2b1-40e6-bfb0-1a0f121500fe

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.093.186 / RS
Número Registro: 2025/0428334-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50228418620234047100 50270470620234040000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS : DENISE IZUMI MINAMI MIYAGUSKU MEDAGLIA - RS059504B
ROGERIO APARECIDO FERNANDES DE CARVALHO - RS049578
AGRAVADO
: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:49
Código de Controle do Documento: 325a0d76-38ac-454c-bf3c-fda698ba729e

Documento eletrônico VDA55916801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:49
Código de Controle do Documento: 325a0d76-38ac-454c-bf3c-fda698ba729e